Tribunal: TJBA
Processo: 8066527-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8066527-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLEY NUNES NOVAIS registrado(a) civilmente como WESLEY NUNES NOVAIS e outros Advogado(s): AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO registrado(a) civilmente como AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, CP). RELAXAMENTO DO FLAGRANTE POR ILEGALIDADE E POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO em favor de WESLEY NUNES NOVAIS, contra decisão do Juiz do Plantão Unificado de 1º Grau que, após relaxar a prisão em flagrante por ilegalidade, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de homicídio simples, requerendo sua revogação ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ilegalidade do flagrante impede o decreto de prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão possui fundamentação concreta suficiente para justificar a prisão preventiva; (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado constitui novo título jurídico autônomo, superando eventual ilegalidade do flagrante anteriormente relaxado. A materialidade delitiva encontra suporte no boletim de ocorrência e guia pericial, enquanto os indícios de autoria derivam das declarações dos policiais, que relataram confissão do paciente, formando fumus comissi delicti suficiente em sede cautelar. A gravidade concreta da conduta — homicídio cometido mediante quatro disparos em via pública, com suposta vinculação a disputas de facções criminosas — evidencia periculosidade concreta e necessidade de preservação da ordem pública. A existência de outros procedimentos penais em curso contra o paciente reforça, quando associada ao modus operandi violento, o risco de reiteração delitiva, apto a justificar a custódia. A fuga para zona rural de outro município após o crime indica tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal, autorizando a prisão preventiva para assegurar a persecução penal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do risco concreto à ordem pública e à eficácia do processo, não sendo afastada a necessidade da segregação em razão de condições pessoais favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, 312, 313, I, e 319. CP, art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; STJ, HC 727.045/PB, T6, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgRg no HC 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066527-06.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO, paciente WESLEY NUNES NOVAIS, e impetrado JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO UNIFICADO DE 1ª GRAU. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.